Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800015-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RAILAN DE JESUS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº. 0801073-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR
-
OAB/PA 16.837-A

AGRAVADO
:
RAILAN DE JESUS DA SILVA

ADVOGADO
: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATOR
: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DEFERIMENTO DA LIMINAR COM
RESTRIÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO ALÉM DOS LIMITES DA COMARCA NO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA
. AGRAVANTE ALEGA POSSIBILIDADE DA REMOÇÃO ANTES DO PRAZO DE CINCO DIAS ESTABELECIDO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em face de Julgamento Monocrático de ID 18430036, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, mantendo a decisão do
juízo a quo
que restringiu a retirada do veículo além dos
limites da respectiva Comarca

até o prazo final de purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
em razão da pretensão do agravante ser matéria que pode
prejudicar a retomada do bem em caso de pagamento do débito pelo devedor.

Em suas razões recursais, afirma que o julgamento monocrático merece reforma, pois não há no Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão, qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na Comarca ou no Estado onde restou apreendido.

Aduz o recorrente que efetivada a busca e apreensão do bem, na forma do Decreto-lei nº 911/69, pode o credor fiduciário remover o bem da Comarca e do Estado em que foi apreendido, inclusive durante os 05 dias da purga da mora.

Sustenta ainda que não há cabimento na incidência das astreintes, em razão da ausência de intimação pessoal do agravante para cumprimento da obrigação de fazer, segundo disposição da súmula 410 STJ.

Por fim, pleiteia a reforma e o integral provimento.

Sem contrarrazões, face à ausência de triangulação processual.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal, passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consiste a controvérsia em analisar se houve equívoco no Julgamento Monocrático (id. 17785253) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Autor,
mantendo a decisão do juízo a quo que restringiu a retirada do veículo além dos
limites da respectiva Comarca

até o prazo final de purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
em razão da pretensão do agravante ser matéria que pode
prejudicar a retomada do bem em caso de pagamento do débito pelo devedor.

Cumpre ressaltar que,
com o advento da Lei n.
10.931
/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer logo no início do
processo
, exatamente 5 dias após o cumprimento da liminar, nos termos do artigo
3º
,
§ 1º
, do Decreto-Lei n.
911
/1969. Depreende-se, portanto, a necessidade de resguardar o direito do devedor de pagar dentro do referido prazo de 5 dias, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.

O Decreto-Lei nº 911/69 assim dispõe:

Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada amora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º -

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Sendo assim, considerando o parágrafo transcrito, conclui-se que,
somente após ultrapassados os cinco (05) dias que o devedor possui para pagar a integralidade da dívida, e, na hipótese de não ser quitada, é que a propriedade consolidar-se-á em favor da instituição financeira.

Nesse breve espaço de tempo, verifica-se possível que a posse direta do veículo retorne para o devedor, caso ele efetue o pagamento da integralidade da dívida.

Desta forma
, é lícito ao magistrado limitar a disponibilidade do bem apreendido no prazo de 5 (cinco) dias, com base no poder geral de cautela e para garantir a efetividade do direito do devedor de quitação integral da dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. 1. POSSIBILIDADE DE RETIRADA DO BEM DA COMARCA ONDE APREENDIDO. ANTES DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. BEM QUE AINDA NÃO ESTÁ CONSOLIDADO NA PROPRIEDADE DO CREDOR. 2. MULTA COMINATÓRIA. FINALIDADE DE COERÇÃO AO CUMPRIMENTO DO JULGADO QUE DETERMINA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER. INCIDÊNCIA QUE EXIGE APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO JULGADO
. 3. ASTREINTES . EXORBITÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(STJ - AREsp: 2211685, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 22/11/2022)

Nesse viés, não é
plausível a retirada do veículo da referida Comarca pelo credor antes do término do prazo de 5 (cinco), porquanto o bem ainda não está consolidado em sua propriedade, além de que não se verifica risco algum para a recorrente esse impedimento, na medida em que após o término do prazo haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n.
911
/1969 (art. 3º, §§ 1º e 2º).

Além disso,
em relação à fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento da obrigação imposta, não constato qualquer ilegalidade. Isso porque só incorre na obrigação de seu pagamento se a parte desobedecer ao comando judicial, sendo assim, a sanção visa tão somente compelir o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer imposta.

Ressalta-se que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento, porquanto não vislumbro que deva ocorrer reforma da decisão recorrida.

A Propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR NESSE MOMENTO PROCESSUAL, O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ADIMPLIDOS PELO AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -

1. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência quanto a devolução imediata de todos os valores pagos pelo agravante.

2. Magistrado
a quo
que ponderou os elementos constantes dos autos, que, a priori, são capazes de demonstrar a irreversibilidade da eventual determinação de restituição dos valores.

3.
Ausência de fato novo que possibilite a modificação do
decisum
. Inconformismo do recorrente.

4. Agravo Interno Conhecido, porém Improvido. Decisão mantida. É como voto

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801243-86.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2019 )

Portanto, entendo plausível a restrição da retirada do veículo no prazo de 5 (cinco) dias, bem como a proporcionalidade da multa fixada em caso de descumprimento.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
4

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024